Tribunal: STF
Processo: Rcl 64845
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de São Leopoldo, nos autos do Processo n° 0020655-56.2022.5.04.0334, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia da Súmula Vinculante nº 10, ao julgado na ADC nº 16/DF e à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    O Município de São Leopoldo narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado, em caráter subsidiário, a pagar verbas trabalhistas inadimplidas à Pamela Mayara dos Santos Boeira por sua empregadora.



    Defende que há violação aos paradigmas, porquanto 



    “a decisão objeto da presente reclamação constitucional responsabilizou de forma automática o ente público pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. O julgador ignorou por completo os parâmetros traçados na ADC 16 e do conteúdo do enunciado da Súmula Vinculante n. 10, dentre eles a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente Público” (grifos do autor).



    Sustenta que



    “a mera inadimplência não converte a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, mas só aquelas que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissa do Estado, o que no caso concreto haja vista que não há nenhuma evidência de Nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo beneficiário do ato e eventual conduta omissa ou comissiva deste Ente Público”.



    Requer, assim, que



    “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada/o nos autos do processo nº 0020655-56.2022.5.04.0334, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamada pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa, determinando que outra seja proferida”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que a Justiça do Trabalho, entendeu pela insuficiência dos documentos juntados aos autos pelo poder público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo, condenando o Município de São Leopoldo a responder subsidiariamente pelas verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços. Concluiu, no caso concreto, existir culpa do ente municipal na contratação da empresa prestadora de serviços.



    “1. Responsabilidade do segundo reclamado. 



    [...]



    Como verificado em outras demandas, citando-se especialmente a documentação anexada no processo 0020744-79.2022.5.04.0334, a primeira reclamada foi contratada em novembro de 2019 mediante dispensa de processo licitatório, em substituição à empresa vencedora da licitação (FAM LOCACOES E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA – ME) que teve contrato de prestação rescindido em virtude de descumprimento contratual. No caso, chama a atenção que um dos sócios da empresa primeira reclamada (YURI FERREIRA DA SILVA) é filho de uma de pessoa que atuou como procuradora da empresa que anteriormente teve contrato de prestação de serviços rescindido (KEILA DO NASCIMENTO FERREIRA), a qual, inclusive, assinou o contrato de prestação de serviços com o segundo reclamado, evidenciando que atuava como sócia de fato ou oculta. Inclusive, foi prestada pela empresa FAM atestado de capacidade técnica da empresa reclamada, anexado no ID. 1284fcb - Pág. 2 da demanda citada, com assinatura de Keila, o que se mostra estranho, no mínimo, em caso de empresas concorrentes. Some-se a isso a inusitada aceitação de atestado de capacidade técnica preenchido pela mãe do sócio da reclamada. Esses fatores demonstram a relação próxima entre essas duas empresas, atuantes no mesmo segmento empresarial e com vínculo familiar, denotando a presença de grupo econômico. Nesse sentido, mostra-se por demais temerária a contratação pelo segundo reclamado de empresa com esse vínculo próximo justamente para substituir a empresa com contrato rescindido por descumprimento de suas obrigações. Esse fator revela culpa in eligendo na contratação da primeira reclamada.



    Oportuno referir que essa relação entre a primeira reclamada (YC) e a empresa anterior (FAM) já foi objeto de apontamento em Inspeção realizada pelo Tribunal de Contas do Estado junto ao Município de Parobé. Nesse sentido faz-se remissão ao processo 0020847-23.2021.5.04.0334, em que o relatório da inspeção citada foi anexado no ID. 6fd98e0, documento datado de 07.12.2020, no qual há referência expressa acerca de indícios conluio entre essas empresas, com notícia de vínculo com servidores em cargo de comissão do Município de Parobé, o qual também conferiu à primeira reclamada atestado de capacidade técnica.



    (...)



    A análise dos elementos de prova trazidos aos autos conduz à conclusão de que o segundo reclamado incorre também em culpa in vigilando. Em que pese haver previsão no contrato de prestação de serviços quanto à obrigação de o prestador manter em dia as obrigações trabalhistas, não se verifica a fiscalização mensal do cumprimento dessas obrigações. Ao contrário, a prova deixa claro que somente após instado pelos próprios trabalhadores, ou pelos diretores das escolas em que havia prestação de serviços, é que o segundo reclamado intimava a primeira reclamada para a comprovação do cumprimento dessas obrigações e sempre após já haver efetuado o pagamento do valor correspondente ao mês da prestação de serviços. Prova disso é a notificação anexada no ID. 27d6aaf - Pág. 6. Ou seja, primeiro efetuava o pagamento e após, apenas no caso de reclamações dos trabalhadores e diretores de escola, é que solicitava a comprovação do cumprimento das obrigações. Ainda, sequer essa comprovação era integral.[...]



    [...]



    Como se vê dos diálogos em grupo de debates dos diretores de escola, as insurgências quanto a descumprimento contratual por parte da primeira reclamada iniciaram, pelo menos, em junho de 2021, mais de ano antes do efetivo encerramento do contrato mantido com a primeira reclamada, sem que tenha sido o segundo reclamado efetivo na fiscalização das obrigações contratuais pela primeira reclamada. A fiscalização deve ser efetiva, garantindo, assim, pleno cumprimento das obrigações trabalhistas devidas aos trabalhadores que prestaram serviços diretos ao Município.



    O depoimento da representante do segundo reclamado em outra demanda, anexado no ID. 0f7bfbf, corrobora a conclusão quanto à ausência de fiscalização efetiva pelo segundo reclamado do cumprimento das obrigações do contrato pela primeira reclamada. Como se vê do depoimento da preposta, não havia exigência de apresentação de ‘comprovante de pagamento efetivo’ do FGTS, tal como exigido no projeto básico da licitação, o que resta evidente pelo desconhecimento demonstrado quanto à incorreção do depósito do FGTS.



    Sequer se reconhece que tenha havido a efetiva garantia do valor de 5% do total do contrato (valor que, inclusive, se mostra por demais diminuto para efetiva garantia das verbas decorrentes da rescisão dos contratos de trabalho dos empregados da prestadora de serviços, como já dito). A única apólice trazida aos autos tem vencimento em 08.05.2020 e não observa os acréscimos de valores decorrentes dos aditamentos do contrato. Nesse sentido resta claro o documento ID. 0f7bfbf (fl. 495 do PDF), na qual é noticiada a inexistência de apólice garantidora do contrato após 08.05.2020. Mais uma obrigação da fiscalização do contrato que foi descumprida pelo segundo reclamado.



    Nesse contexto, os elementos trazidos aos autos evidenciam que o segundo reclamado não efetuava fiscalização efetiva para a garantia do cumprimento das obrigações trabalhistas pelo prestador de serviços, o que se impunha. A retenção de valores efetuada pelo segundo reclamado, objeto de ações de consignação em pagamento, não se mostra suficiente para o pagamento integral dos haveres rescisórios da integralidade dos trabalhadores, sendo suficiente unicamente para pagamento dos salários devidos e parte das verbas rescisórias de uma parcela dos empregados, como se vê das cópias de alvarás trazidos aos autos. 



    Nesses termos, conclui-se pela culpa in eligendo e in vigilando direta do segundo reclamado no inadimplemento das verbas trabalhistas pelo empregador.” (e-Doc. 5, p. 1-4)



    Entendo que, no caso dos autos, a decisão reclamada está fundada no conjunto fático-probatório do Processo n° 0020655-56.2022.5.04.0334, de modo que a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória.



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Ainda no sentido da inviabilidade, em sede de reclamação, do revolvimento de fatos e provas que fundamentam o entendimento reclamado, vide precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22)



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente